Tribunal: TJMT
Processo: 1018196-57.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018196-57.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO LOPES JUNIOR (APELANTE), WAGNER FERNANDO DA CRUZ FARIAS - CPF: 001.559.211-18 (TESTEMUNHA), CASSIA APARECIDA MENDES - CPF: 427.701.811-49 (TESTEMUNHA), JOSE LUIS DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTS. 306, §1o, II, E 309 DO CTB. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 306, §1o, II, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas judicializadas quanto à embriaguez ao volante e por atipicidade da conduta no delito de dirigir sem habilitação, além de revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas judicializadas suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do agente; (ii) se restou demonstrado perigo de dano concreto no delito do art. 309 do CTB; e (iii) se é possível manter condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

III. Razões de decidir

4. A condenação penal exige prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo vedado fundamentar o édito condenatório exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, conforme art. 155 do CPP.

5. No caso, os depoimentos policiais não foram confirmados em juízo, pois os agentes não se recordaram dos fatos, e a testemunha não foi ouvida em audiência, inexistindo prova judicializada apta a corroborar a versão acusatória.

6. O auto de constatação e a confissão extrajudicial não foram confirmados em juízo, não podendo, isoladamente, sustentar a condenação.

7. Diante da fragilidade probatória, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo indispensável a existência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. 2. A ausência de prova judicializada impede a condenação pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB. 3. Na dúvida sobre a autoria ou materialidade delitiva, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 306, §1o, II, e 309; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.241.318/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/04/2018, DJe 25/04/2018; TJMT, Ap 172351/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18/04/2017, DJE 25/04/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SÉRGIO LOPES JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SÉRGIO LOPES JÚNIOR
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1018196-57.2021.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 306, §1o, inciso II e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por sanção restritiva de direitos, cumulada com o pagamento de
11 (onze) dias-multa e
a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 07 (sete) meses
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 341340422, o apelante pugna pela
absolvição
quanto ao delito do
art. 306 do CTB
, sustentando a
insuficiência de provas judicializadas
para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, sob o argumento de que a condenação se baseou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do CPP. Quanto ao delito do
art. 309 do CTB
, postula a
absolvição
por atipicidade da conduta
, aduzindo a ausência de perigo de dano concreto e que o acidente seria apenas o resultado, não a prova da condução anormal.

Subsidiariamente, pleiteia a
reforma da dosimetria da pena
, alegando ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das consequências do crime, uma vez que o acidente de trânsito teria sido utilizado tanto para tipificar o art. 309 do CTB quanto para exasperar a pena-base. Por fim, almeja a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões registradas no ID 341340423, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
343121882
, opina pelo
desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
SÉRGIO LOPES JÚNIOR
foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, §1o, inciso II e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ressaindo os fatos ilícitos narrados nos seguintes termos:

“Na data de 12/10/2021, por volta das 19h20min, em via pública, situada na Rua Curió, Bairro CPA 4, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado SÉRGIO LOPES JÚNIOR, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado pelo Auto de Constatação de ID 72269520, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, gerando perigo de dano.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data do fato acima delineado, a polícia foi acionada para apurar um acidente de trânsito envolvendo o denunciado, que conduzia uma motocicleta Honda/Titan, cor vermelha, placa DCT-0450 e invadiu a preferencial, colidindo com o veículo Fiat/Palio, cor branca, placa OBP-3G21, de propriedade de Cássia Aparecida Mendes.

Na ocasião, os policiais realizaram a abordagem do denunciado e constataram visíveis sinais de embriaguez, razão pela qual ofertaram a ele o teste de etilômetro.

Diante da recusa do acusado em se submeter ao teste, foi confeccionado o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, encartado aos autos ao ID 72269520, o qual confirma e comprova o estado do increpado àquela ocasião, porquanto, segundo os agentes de fiscalização, ela apresentava “hálito alcoólico, olhos vermelhos, falante, dificuldade no equilíbrio, fala alterada...”, dentre outros sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Por fim, consta que o denunciado não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação.
” (ID 341340358)

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva para
condenar
SÉRGIO LOPES JÚNIOR
como incurso nos crimes de
embriaguez ao volante
e
conduzir veículo automotor sem a devida habilitação
, em concurso material (art. 69 do CP).

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

No que se refere à temática, a defesa sustenta
a
insuficiência de provas judicializadas
para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, sob o argumento de que a condenação se baseou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial
.

O pleito
merece
acolhimento
.

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas
alterações legislativas
a partir do ano de
2008
, que
implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal
, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a
Lei n.o 11.705/2008
suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem”
e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, e o tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito entorpecente,
inexistindo a prefixação de um grau necessário de alcoolemia ou de dependência que ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – sublinhei.

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também, por meio de outros sinais
demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.o 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5o, §§ 1o e 2o c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante
exame técnico
, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

No mesmo diapasão, é cediço que o
delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro [dirigir sem permissão ou habilitação]
se classifica como
crime de perigo concreto
, cuja configuração exige a demonstração não apenas da ausência de habilitação legal do condutor, mas, sobretudo,
da existência de conduta que efetivamente comprometa a segurança de terceiros ou da coletividade.

Feitos esses breves apontamentos sobre o tema, tenho que a materialidade e a autoria delitivas não estão comprovadas por elementos probatórios legítimos e capazes de amparar o édito condenatório nos termos da inicial acusatória, pelo que
a pretensão absolutória merece guarida.

Com efeito, vislumbro que, ao tempo da abordagem pelos agentes públicos, o apelante
SÉRGIO LOPES JÚNIOR
se recusou a ser submetido ao teste de etilômetro, motivo pelo qual os policiais militares elaboraram o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 341339940), cujo teor descreve os sinais de embriaguez apresentados pelo apelante, tais como: olhos avermelhados, hálito etílico, falante, dificuldade de equilíbrio e fala alterada. Demais disso, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, confessou a ingestão de bebida alcoólica e que não é habilitado (ID 341339949 - Pág. 24/25).

Na etapa inquisitiva, os policiais militares W
agner Fernando da Cruz Farias
(ID 341339949 – Pág. 13/14) e
José Luís de Paula
(ID 341339949 – Pág. 15/16) limitaram-se a repetir a narrativa descrita no boletim de ocorrência e, sob o crivo do contraditório, não se recordaram da ocorrência (Relatório de mídias – ID 341340395).

A testemunha
Cassia Aparecida Mendes
(ID 341339949 – Pág. 17), na fase extrajudicial, relatou que dirigia seu veículo quando um homem pilotando uma motocicleta invadiu a pista e acabou colidindo na lateral do carro, acrescentando que ao tentar conversar com ele, percebeu que aparentava estar sob efeito de álcool ou droga. Na fase judicial, embora tenha sido expedido mandado de condução coercitiva para o comparecimento da testemunha, não houve o retorno do mandado e a sua oitiva foi dispensada pelas partes (ID 341340407).

Portanto, considerando que, ao tempo da realização da audiência de instrução, os policiais militares não se recordaram da ocorrência, visto que decorridos mais de 03 (três) anos da data dos fatos, bem como levando em conta que a testemunha foi dispensada pelas partes e que o interrogatório do réu restou frustrado diante da decretação de sua revelia,
inexiste, pois, prova judicializada a respeito dos fatos narrados na denúncia
.

E como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento do delito, amparado em elementos de convicção suficientes para tanto, nos termos do art. 155 do CPP. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Nessa toada, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“
A meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. (...) O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. (...) Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório
”. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado – 15a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 383/384).

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante não tenha praticado as condutas criminosas citadas pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada, à saciedade, a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

No processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, logo, não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, ou mesmo quando o d. magistrado, em seu íntimo, se vê convencido da autoria delitiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – PORTE DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE DEMONSTREM A AUTORIA E A MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os fatos delituosos estão descritos e as condutas individualizadas, não há falar em inépcia da denúncia. O réu se defende dos fatos, e não da tipificação penal atribuída a eles. Compete ao magistrado, no momento da sentença, corrigir e adequar a tipificação, atribuindo-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. Precedentes.
Não confirmada em juízo a confissão extrajudicial do réu, e não havendo provas outras que a corroborem, é vedada a condenação

fundada unicamente na prova produzida na fase policial. Exegese do art. 155 do CPP.”
(Ap 172351/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). (grifei).

Com estas considerações, entendo que em observância ao aforismo
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, a impor a almejada
absolvição dos crimes de
embriaguez ao volante (
art. 306,
§1o, II, do CTB) e conduzir veículo automotor sem a devida habilitação (art. 309 do CTB)
, sob o viés da insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ficando prejudicados os pedidos pertinentes à retificação da dosimetria da pena e à isenção do pagamento das custas processuais.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SÉRGIO LOPES JÚNIOR
, a fim de reformar
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1018196-57.2021.8.11.0042, para
absolvê-lo
da imputação de prática dos crimes tipificados no
art. 306,
§1o, inciso II e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026